Tribunal: TJMT
Processo: 1021228-94.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021228-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 10.759.871/0001-47 (AGRAVANTE), NEUSA CECILIA WESSNER - CPF: 943.967.879-87 (AGRAVADO), MAURICIO ROBERTO DAL PIAZ - CPF: 030.938.829-58 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), JEAN RODRIGO CIOFFI - CPF: 192.796.628-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIOVANNA LOPES FERREIRA - CPF: 608.693.913-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–

SUBMISSÃO DO CRÉDITO
À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERDA
SUPERVENIENTE
DO OBJETO
–
EXECUÇÃO EXTINTA
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO

–

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o feito originário foi extinto sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC
,
fica prejudicado o Agravo de Instrumento por
perda superveniente do objeto
, o que impõe
o seu não conhecimento
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1021228-94.2024.8.11.0000 d
a
decisão da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que,
em
Execução de Título Extrajudicial, determinou
o envio de Ofício ao J
uízo
da RJ

solicitando deliberação sobre a
natureza do crédito do exequente, se concursal ou extraconcursal, e que todo e qualquer pedido expropriatório aguard
e a manifestação daquele J
uízo.

A agravante alega que
seu crédito é extra
concursal porque tem origem no Contrato de Prestação de Serviços A
dvocatícios
prestados
justamente
nos autos da Recuperação

Judicial cujo
processamento
foi
deferido
em 2020.

Argumenta que
a efetivação da penhora
é
competência
do J
uízo
em que tramita a

Execução.

Acrescenta que
o STJ
já
definiu

que
é atribuição do

J
uízo da
RJ analisar a
essencialidade
dos
bens
do devedor
apenas durante o período de blindagem,
que no caso concreto
já
se encerrou
.

Aduz que o §7º-A do art. 6º
da Lei 11.101/05
estabelece
que o
prazo
de suspensão não é aplicável aos créditos extraconcursais,
admitindo a competência do J
uízo da RJ
excepcionalmente

no decorrer do
stay

period
,
somente
para determinar a suspensão de atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais.

Afirma que os agravados estão se desfazendo dos bens que não são considerados essenciais.

A
ntecipação da tutela recursal

indeferida
(I
d
232179667
)
.

Os agravados
,
intimados
, não apresentaram contraminuta
(I
d
237834663
).

Parecer
pelo não provimento do Recurso (
Id
238653188).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra o
decisum
que
determinou o envio de Ofício ao Juízo da RJ solicitando deliberação sobre a natureza do crédito do exequente, se concursal ou extraconcursal, e que todo e qualquer pedido expropriatório aguarde a manifestação daquele Juízo.

Tod
avia, o Agravo de Instrumento n.
1021654-09.2024.8.11.0000, de minha
relatoria, interposto pela
ora agravad
a
, foi provido para acolher a Exceção de
Pré
-Executividade por ela
apresentada
e com isso extinguir a lide sem resolução de mérito ante a
ausência de liquidez do título.

Esse fato

implica
a
perda superveniente do objeto d
este
Recurso, que, portanto, está prejudicado
, o que impõe o
seu não conhecimento
.

Para ilustrar:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA SUPERVENIENTE - PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o feito originário foi sentenciado, ocorre perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento,
e portanto
o seu não conhecimento é medida que se impõe, visto que está prejudicado
.
”
(
TJMT,
N.U 1019283-09.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de
Direito Privado, julgamento em
6-11-2023)
.

Pelo exposto,
em razão d
a perda superveniente do objeto, não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024